Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020814-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcia Palmiro da Silva e Lima em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do e Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) no 0049677- 05.2014.8.11.0041 - Cód.: 930727 ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravado.
Insurge-se a Agravante apenas quanto a ausência de fixação de honorários recursais na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado os quais, ao seu entender, são devidos, diante da previsão do artigo 85, § 7o, do CPC.
Dessa forma, requer o provimento ao agravo de instrumento cassando a decisão agravada no ponto em que afastou os honorários de sucumbência, e, por consequência, fixar honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o montante do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §3o, II, do CPC, com os corolários em direito.
Não houve pedido de liminar.
Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 69027492).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 70613979).
É o relatório.
DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [Destaquei]
No caso dos autos, a matéria ora discutida está em confronto com o entendimento firmado em Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Extrai-se que o Agravado interpôs impugnação ao cumprimento de sentença e esta foi rejeitada pelo Juízo a quo, sem a fixação de honorários de sucumbência. Contra a mencionada decisão, insurge-se a Recorrente pugnando pela fixação da verba de sucumbência.
Pois bem.
Embora a Agravante trazer entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público, de relatoria desta Desembargadora, no sentido da possibilidade de fixação dos honorários em tais casos, o STJ, em sede de repetitivo, fixou entendimento de que as rejeições das impugnações ao cumprimento de sentença, não são materializados por sentença, e sim por meio de decisão interlocutória, de modo que, tem-se inexistente qualquer fato gerador para o arbitramento da verba honorária.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA.
FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".
2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020). [Destaquei]
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO.
INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO.
Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015.
1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ).
1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação do cumprimento de sentença.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1790594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019). [Destaquei]
E, ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. (...) 5. Relativamente à impugnação, conforme consolidada jurisprudência, os honorários são devidos apenas em benefício do executado e nas hipóteses de acolhimento, integral ou parcial, nada sendo devido a esse título em face da rejeição do incidente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080434780, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 27-06-2019). [Destaquei]
Sendo assim, ao meu entendimento, não faz jus à Agravante a fixação de honorários advocatícios na hipótese.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Int.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora